Tribunal: TJDFT
Processo: 0731228-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE REMIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta grave por fuga, revogou 1/6 dos dias remidos e determinou a regressão do regime prisional para o fechado. O recorrente não retornou à unidade prisional após saída temporária, permanecendo em fuga por 17 dias, sendo recapturado por mandado de prisão. A defesa alegou surto psicológico, ausência de atendimento médico e histórico de transtornos mentais, requerendo a desclassificação da conduta para falta média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de retorno após saída temporária configura falta grave ou média; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para falta média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal, em seu art. 50, II, classifica como falta grave a fuga, sendo irrelevante a justificativa de surto psicológico ou uso de entorpecentes, quando não comprovados.
4. O não retorno espontâneo à unidade prisional caracteriza o dolo de empreender fuga, independentemente da duração ou local de permanência.
5. A alegação de problemas psiquiátricos não foi comprovada nos autos, sendo possível ao apenado comunicar sua condição às autoridades competentes, o que não ocorreu.
6. O atendimento médico regular foi registrado no sistema penitenciário, sem comprovação de necessidade de medicação controlada ou acompanhamento psiquiátrico.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a evasão após saída temporária configura falta grave, com consequências como regressão de regime, revogação de benefícios e perda de remição.
8. A decisão agravada está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de retorno espontâneo à unidade prisional após saída temporária configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP. 2. A alegação de surto psicológico ou uso de entorpecentes não afasta a configuração da falta grave quando não comprovada. 3. A desclassificação para falta média não se aplica quando demonstrada a fuga.